Tribunal: STF
Processo: Rcl 66635
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Apelação Criminal 0006296-33.2017.8.24.0023/SC, que conheceu e deu provimento ao recurso da defesa para declarar a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento formalizada pela 2ª Vice-Presidência daquele Tribunal, em ação penal movida contra Fernando Varela Zancheta.



    O reclamante aponta desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na Questão de Ordem no RE 966.177/RS e no ARE 1.225.185/MG, paradigma do tema 1.087/STF. Segundo alega, o Tribunal reclamado anulou a sessão do Tribunal do Júri realizada em 11 de julho de 2023, na qual o beneficiário foi condenado à pena de 99 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, ao fundamento de que a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela defesa (tema 1.087/STF) impossibilitaria o prosseguimento da ação penal originária.



    Para compreender melhor a controvérsia, é necessário detalhar os antecedentes processuais que culminaram na presente reclamação.



    Consta dos autos que, na Comarca da Capital, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Ricardo Collin Gonçalves e Fernando Varela Zancheta, imputando-lhes a prática de múltiplos crimes, incluindo homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio, conforme detalhado nos artigos 121, 14, 16 e 29 do Código Penal e nas Leis 10.826/2003 e 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal. (p. 3)



    Após a instrução preliminar, o magistrado singular pronunciou Fernando Varela Zancheta como incurso nas sanções dos crimes de homicídio triplamente qualificado consumado (art. 121, §2º, I, III, e IV, c/c art. 29, caput, do CP), por quatro vezes (contra as vítimas Samuel Rosa da Silva, Christopher Carlos da Rosa, Igor Mazonin Leite Soares e Maico Ramos); e tentativa de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III, e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do CP), por duas vezes (contra as vítimas Adalberto da Silva Júnior e Felipe Machado), determinando fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (p. 3)



    O processo foi desmembrado em relação ao réu Ricardo Collin Gonçalves. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP. (p. 3)



    Irresignados, defesa e Ministério Público interpuseram apelação criminal. (eDOC 46, p. 5)



    A Segunda Câmara Criminal do TJSC "decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento para cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e, com arrimo no art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e, em razão disso, julgar prejudicado o recurso defensivo". (p. 4)



    Não conformada, a defesa manejou recurso especial e recurso extraordinário, os quais não foram admitidos, motivo pelo qual interpôs agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. (p. 4)



    Após o trâmite do agravo em recurso especial no STJ, os autos foram remetidos ao STF, ocasião em que a “Ministra Rosa Weber (…), em decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.442.131/SC, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’". (p. 4)



    Na sequência, a 2ª Vice-Presidência do TJSC determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (tema 1.087/STF), com fundamento no art. 1.030, III, c/c art. 1.042, § 2º, do CPC. Em 11.7.2023, foi realizado novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que restou condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 99 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, I, III e IV, por quatro vezes, e ao art. 121, I, III e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do CP. (p. 4-5)



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando as razões diretamente no segundo grau. Nessa ocasião, “a Segunda Câmara Criminal do TJSC decidiu, ‘por unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento para acatar a tese preliminar e, consequentemente, declarar a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento proferida pela 2ª Vice-Presidência desta Corte de Justiça’". (p. 5)



    O Ministério Público catarinense opôs embargos de declaração, o quais foram rejeitados pelo TJSC. Em seguida, interpôs recurso especial e recurso extraordinário, buscando a reforma do acórdão.



    É contra este último acórdão que se insurge o Ministério Público do Estado de Santa Catarina na presente reclamação. 



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal de Justiça catarinense, ao entender pela suspensão da ação penal, conferiu interpretação equivocada aos dispositivos violados e, assim, também privou o Ministério Público de exercer suas prerrogativas constitucionais.



    Argumenta que, “em consulta ao Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.225.185/MG, paradigma do Tema n. 1087/STF, verifica-se que o Ministro Relator Gilmar Mendes não determinou a suspensão dos processos em curso’. Pelo contrário, foi expressamente indeferido o ‘pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1.087, em 26-7-2023, pois, em que pese a relevância da questão’” (p. 12).  



    Sustenta que, dessa forma, “inexistindo determinação de suspensão dos processos, não poderia o TJSC anular a sessão do Tribunal do Júri que condenou o Requerido e obstar a regular tramitação da ação penal”. (p. 13)  



    Conclui que, “em exame detalhado do caso, tem-se que o acórdão reclamado, ao indevidamente concluir pela anulação da sessão do Tribunal do Júri realizada e pela suspensão da ação penal, não atentou à autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE paradigma do Tema n. 1.087, a qual possui efeito vinculante. Dessa forma, a presente reclamação é o remédio necessário para cassar o acórdão do TJSC, restabelecendo-se a validade da decisão do Conselho de Sentença, com o regular prosseguimento da ação penal originária”. (p. 14)



    Liminarmente, requer que esta “Corte Suprema suspenda o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJSC, a fim de restabelecer a validade da decisão condenatória do Conselho de Sentença” (fl. 15). No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJSC, restabelecendo-se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o requerido a 99 (noventa e nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o consequente prosseguimento da ação penal”. (fl. 16)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação do MP/SC. Ato do TJ local - que teria, ao anular segundo Júri realizado, ao fundamento de que sobrestado o RE da defesa contra a anulação do primeiro Júri - inobservado o quanto decidido na Questão de Ordem no RE 966177/RS e no Tema 1.087/STF. 1. A suspensão nacional de processos é medida prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC que, conforme o precedente da Questão de Ordem suscitada no RE 966177, demanda expressa decisão do relator do paradigma de Repercussão Geral. 2. Todavia, essa suspensão nacional de processos – estejam os feitos em que fase estiverem, podendo a suspensão ser modulada pelo relator do paradigma -, não se confunde necessariamente com a possibilidade legal de sobrestamento de RE, pendente o julgamento do mérito final de Tema/STF pertinente. 3. O sobrestamento de RE é possível, independentemente de suspensão nacional de processos determinada por Ministro relator de paradigma, por decisão dos Tribunais de 2o grau, conforme o teor do inc. III do caput do art. 1.030 c.c. incs. I e II do caput do art. 1.040 do CPC, que, caso assim não procedam, podem ser instados a tanto pelo e. STF, em sede de RE ou de ARE enviados a esta e. Corte Suprema, sendo que é essa a hipótese que ocorreu na espécie: a Ministra Rosa Weber determinou a devolução do RE da defesa, contra a anulação do primeiro Júri, ao TJ/C, para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, em função do Tema 1.087/STF. 4. Se novo Júri foi realizado, sobrestado o RE da defesa contra a anulação do primeiro Júri, não nos parece que o TJ local tenha mal aplicado a sistemática da Repercussão Geral. 5. Pela improcedência da reclamação, devendo isso ser expressamente informado ao TJ de origem, para se evitar tumulto processual”. (eDOC 51)



    É o relatório. 



    Decido.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina busca, essencialmente, a cassação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento ao recurso defensivo, declarou a nulidade da sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça daquele Estado. Segundo aduz o reclamante, tal decisão violou a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na Questão de Ordem na repercussão geral no RE 966.177/RS e no Agravo em Recurso Extraordinário 1.225.185/MG, paradigma do tema 1.087/STF.



    A Constituição Federal, em seu art. 102, I, "l", estabelece que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Tal previsão constitucional é regulamentada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e pelos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela, a análise da questão controvertida exige a verificação da existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, bem como o exame da alegação de que o Tribunal reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte ou desrespeitado a autoridade de suas decisões.



    Inicialmente, cumpre destacar que a decisão proferida na Questão de Ordem na repercussão geral no RE 966.177/RS, paradigma invocado pelo reclamante, estabeleceu que a suspensão do processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    No mesmo sentido, a decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário 1.225.185/MG, paradigma do tema 1.087/STF, versava sobre a "Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos".



    Analisando o caso concreto, verifico que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso defensivo e declarar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento, assim o fez ao fundamento de que a decisão de sobrestamento do Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 0006296-33.2017.8.24.0023, em razão de a matéria de fundo versar sobre o tema 1.087/STF, impossibilitaria o prosseguimento da ação penal originária.



    Contudo, tal entendimento, conforme apontado pelo reclamante, desconsiderou que a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam sobre a questão e tramitem em território nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC) não é decorrência automática e necessária do reconhecimento de repercussão geral, dependendo de expressa determinação do relator do recurso extraordinário paradigma.



    Ressalte-se, ademais, que, no caso em tela, não houve pelo STF a suspensão de processamento de feitos que versem sobre o tema 1.087/STF. Ao contrário, o que houve foi uma decisão expressa do relator INDEFERINDO a suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema 1.087/STF, de modo que a compreensão do TJSC culminou na afronta a essa decisão e no cerceamento da prerrogativa do Ministério Público de exercer sua missão constitucional de promover a ação penal (arts. 129, I, e 127, caput, da CF). 



    Confira-se minha decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao tema mencionado:



    “Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos - acusados e vítimas - ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta”.



    Nesse contexto, entendo que o Tribunal reclamado, ao anular a sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento, conferiu interpretação equivocada aos dispositivos legais e às decisões desta Suprema Corte, notadamente no que se refere à distinção entre o sobrestamento do recurso extraordinário e a suspensão do processamento da ação penal originária.



    A decisão de sobrestar o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, III, do CPC, não implica necessariamente a suspensão do processo originário, a menos que o relator do recurso extraordinário paradigma determine expressamente tal suspensão, o que representa o oposto do que ocorreu neste caso específico.



    Nesse sentido, a decisão reclamada diverge do entendimento firmado por esta Corte na Questão de Ordem na repercussão geral no RE 966.177/RS, segundo o qual "a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la".



    Ademais, cumpre ressaltar que, mesmo que se tivesse determinado o sobrestamento dos processos em curso, a decisão não abrangeria o caso em comento, conforme consignado na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, na medida em que o beneficiário se encontrava preso preventivamente.



    Assim, o ato reclamado, ao anular a sessão do Tribunal do Júri realizada após a decisão de sobrestamento, violou a autoridade das decisões desta Suprema Corte, especialmente no que se refere à interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC e à distinção entre o sobrestamento do recurso extraordinário e a suspensão do processo originário.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação Criminal 0006296-33.2017.8.24.0023/SC, restabelecendo a decisão do Conselho de Sentença que condenou o beneficiário, sem prejuízo de novo exame do recurso da defesa pelo Tribunal de origem, afastada a tese de nulidade da sessão do Tribunal do Júri.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente